Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESINDEXAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM PESQUISAS DE INTERNET. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE.
1. Os provedores de buscas na internet não possuem obrigação de excluir a indexação do nome da autora quando direcionado para reportagens verídicas, ocorridas em ambiente público, sem eventual abuso de direito por parte daqueles.
2. Verificado o valor irrisório da causa e a ausência de proveito econômico, os honorários devem ser estipulados equitativamente (CPC/2015 85 §8o). Fixados em R$ 1.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto.
3. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.